Tribunal: TJSP
Processo: 2314228-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de gratuidade de justiça não apreciado. Recurso não conhecido por prevenção. Redistribuição determinada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiana Martins de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos posteriores à sentença, no incidente

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de gratuidade de justiça não apreciado. Recurso não conhecido por prevenção. Redistribuição determinada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiana Martins de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos posteriores à sentença, no incidente de cumprimento de sentença. A agravante sustenta que não houve manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça, sendo indevidamente compelida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requereu a suspensão do cumprimento de sentença e a modificação da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido pelo relator originário, considerando a regra de prevenção aplicável ao magistrado que continua auxiliando a Câmara.
III. Razões de decidir
3. O relator verificou que o recurso foi julgado anteriormente pelo Juiz Substituto em Segundo Grau, Dr. Olavo Paula Leite Rocha, que continua auxiliando a 5a Câmara de Direito Privado.
4. Embora a regra de prevenção não se aplique a juiz substituto em regra, ela é aplicável quando o magistrado permanece auxiliando a mesma Câmara.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido. Determinada a redistribuição ao magistrado prevento.
Tese de julgamento:
Aplica-se a regra de prevenção ao juiz substituto que permanece auxiliando a mesma Câmara.
O recurso deve ser redistribuído ao magistrado prevento, mesmo sendo substituto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932 e 1.019.